Tribunal: STF
Processo: RHC 190132
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo Viana de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 517.453/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 3.5.2017, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Guariba/SP julgou procedente a ação penal e condenou “MARCELO VIANA DE SOUZA (…) como incurso no crime do art. 155, ‘caput’, do Código Penal à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, no piso (…) [e] no art. 28, ‘caput’, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução” (fl. 63, vol. 3).
    3. O recorrente interpôs a Apelação n. 0000030-92.2016.8.26.0222/SP. Em 14.2.2019, por unanimidade, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples e uso de entorpecente. Condenação Recurso da defesa Absolvição por fragilidade de provas. Improcedência. Testemunhos firmes e coesos da vítima e do policial militar que verificou a ocorrência por imagens da câmera de segurança e apreendeu as drogas. Ausência de juntada das imagens irrelevante, eis que não requerida durante a instrução Inimputabilidade pelo uso de drogas. Descabimento. Apelante que se mostrou consciente e hábil para o cometimento do delito. Ausência de provas nos autos Insignificância. Descabimento. Ausência de previsão legal e valor econômico relevante da res furtiva Dosimetria. Pena-base no mínimo. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, em contrariedade ao artigo 67 do CP, mantida por ausência de recurso ministerial. Regime semiaberto em razão da reincidência. Insuficiência da pena de advertência isolada para o delito de uso de drogas. Serviço comunitário pelo prazo de cinco meses Recurso defensivo improvido” (fl. 148, vol. 3).
    A decisão transitou em julgado para a defesa em 30.4.2019 (fl. 165, vol. 3).
    4. Em 21.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do julgado proferido na Apelação n. 0000030-92.2016.8.26.0222, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 517.453/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu “a absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, (…) [pois seria] incapaz de entender o caráter ilícito de eventual crime, sendo assim isento de qualquer pena por ser inimputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal”, e, de forma subsidiária, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime inicial aberto (fls. 14-15, vol. 1).
    Em 1º.7.2019, a liminar foi indeferida (fls. 188-189, vol. 3).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem, com o seguinte fundamento: 
    “No caso vertente, há componentes significativos que revelam a acentuada reprovabilidade do comportamento do paciente, a indicar a necessidade da atividade punitiva estatal. Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório – R$ 85,00, o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos –, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente, situação que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao caso” (fl. 26, vol. 19).
    Em 16.6.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 517.453/SP, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Tribunal a quo destacou que as mostras de consciência e habilidade no cometimento do delito contrariam a tese de inimputabilidade. Infirmar tal conclusão demanda reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus.
    2. Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório – R$ 85,00 , o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos –, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente.
    3. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em razão dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição do regime mais gravoso
    4. Agravo regimental não provido” (fl. 50, vol. 19).
    O acórdão foi publicado em 23.6.2020 (fl. 56, vol. 19).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 29.6.2020, no qual o recorrente alega que “no momento dos fatos (...) não tinha condições de entender a ilicitude de seus atos, [seria] (...) inimputável para responder pelo crime em tela, não podendo com isto sofrer qualquer punição, devido à excludente de culpabilidade prevista no caput do artigo 26 do Código Penal” (fl. 65, vol. 19).
    Sustenta que “a lesividade da conduta do Paciente [seria] ínfima, tornando desnecessária a movimentação do aparato estatal na esfera criminal” e argumenta pela “atipicidade da conduta ante a sua insignificância, vez que o objeto iludido com a prática delituosa imputada ao Paciente, segundo a Denúncia, (...) [teria sido] R$85,00 (oitenta e cinco reais)” (fls. 67-68, vol. 19). 
    Assevera que teria direito ao cumprimento de pena em regime inicial aberto e seria cabível a “substituição da pena privativa de direito por restritiva de direito” (fl. 68, vol. 19).
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, reconhecendo que à época dos fatos este era incapaz de entender o caráter ilícito de eventual crime, sendo assim isento de qualquer pena por ser inimputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal. Todavia, se em longínqua e inesperada conclusão de Vossas Excelências pela manutenção da condenação do Paciente, há de se considerar a aplicação do ‘princípio da insignificância ou da bagatela’, com sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, caso este ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, na forma da legislação vigente, ou na pior das hipóteses, que seja determinado o cumprimento da pena em regime aberto, de acordo com o total de pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’ do Código Penal” (fl. 70, vol. 19).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (fls. 81-86, vol. 19).
    Em 20.8.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 22).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Em 21.6.2019, o recorrente, Marcelo Viana de Souza, impetrou o Habeas Corpus n. 517.453/SP no Superior Tribunal de Justiça contra decisão transitada em julgado em 13.3.2019, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação n. 0000030-92.2016.8.26.0222/SP.
    Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de se “utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (RHC n. 119.337-ED, de minha relatoria, DJe 17.3.2014). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 183.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA PROVIMENTO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. 2. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza, segundo a jurisprudência desta Corte, a imposição de regime em tese mais gravoso que o recomendado pelo tempo de reclusão imposto, forte no art. 33, § 3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). 2. Nos crimes contra o sistema financeiro nacional, o montante objeto de evasão de divisas constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, independentemente de seu potencial para desestabilizar o sistema como um todo. Precedente: HC 131.842 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-242 de 16.11.2018. 3. (...) 5. A apuração quanto ao especial fim de agir do agente demanda reexame e valoração de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    Confiram-se também, por exemplo, julgados da Primeira Turma: HC n. 141.167-AgR, DJe 16.6.2017, Relator o Ministro Roberto Barroso, e HC n. 130.886-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2017; e da Segunda Turma: HC n. 160.840-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.5.2019, HC n. 154.973-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2019, HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2017, HC n. 133.027, de minha relatoria, DJe 26.4.2016, e HC n. 98.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2010. 
    O presente recurso não pode, portanto, ter seguimento.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se ter por carente de demonstração, no presente recurso ordinário em habeas corpus, ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator quanto à tipicidade da conduta e fixação da pena imposta. 
    9. Na decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concluiu pela idoneidade da fundamentação nas decisões das instâncias ordinárias em razão do comportamento do recorrente, da reincidência específica em crimes contra o patrimônio e que seria necessário reexame do acervo fático-probatório para análise das alegações do recorrente. Confira-se:
    “Decido.
    I. Pleito de reconhecimento da inimputabilidade
    O Tribunal a quo assim se pronunciou acerca do reconhecimento da inimputabilidade do agente por estar sob efeito de entorpecentes (fls. 292-293): 
    A tese de inimputabilidade do Apelante em razão de estar sob efeito de entorpecentes, por outro lado, não encontra azo no conjunto probatório [...] o uso de drogas é estado em que o apelante se coloca voluntariamente, não afastando automaticamente a consciência sobre a ilicitude de seus atos. Ademais, não apenas se lembrou perfeitamente de ter cometido o crime, como, conforme depoimento da vítima, buscou habilmente distraí-la, simulando ser um cliente a procura de um cosmético e desejar trocar uma nota de cem reais, para fazer com que ela retirasse do caixa o dinheiro a ser subtraído. Tais mostras de consciência e habilidade contrariam a tese invocada. 
    Como se observa, a Corte estadual consignou que as mostras de consciência e habilidade no cometimento do delito contrariam a tese de inimputabilidade.
    Por outro lado, ressalte-se que para esta Corte Superior, ‘a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado’ (RHC n. 88.626/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 14/11/2017). 
    Menciono ainda o HC n. 116.513/MG (DJe 29/11/2010), da relatoria do Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), em que a Sexta Turma, ao analisar a alegação de cerceamento de defesa por falta de realização de exame de dependência toxicológica, consignou que ‘cabe ao condutor do processo, que forma o seu convencimento pela livre apreciação da prova, efetuar o juízo de necessidade da sua produção, evitando aquelas desnecessárias ou que tenham caráter meramente protelatório, não estando obrigado a determinar a realização de todas as provas requeridas pela defesa’.
    Pelo que se lê no acórdão impugnado, o paciente não foi submetido a exame de dependência química durante a instrução e não existem elementos suficientes nos autos para se concluir se a defesa arguiu a inimputabilidade na primeira instância.
    Logo, não constato violação legal nesse ponto.
    Ademais, para alterar a conclusão das instâncias e absolver o réu, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    II. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância
    No que concerne ao pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância, a Corte estadual assim se pronunciou (fls. 293-294): 
    Requer, ainda, a defesa a aplicação do princípio da insignificância. Sem sorte, porém, seja porque essa excludente não encontra amparo na legislação, seja porque a res furtiva, R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em dinheiro, possui valor econômico. […]
    Por outro lado, se referido princípio fosse aplicado, o Estado acabaria desprotegendo a coletividade com a estimulação à prática reiterada de pequenos delitos. Sobre o assunto há precedente da Mais Alta Corte: […]
    Assim, descabido o pedido de reconhecimento do princípio da insignificância. 
    Em relação à atipicidade da conduta, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004). 
    No caso vertente, há componentes significativos que revelam a acentuada reprovabilidade do comportamento do paciente, a indicar a necessidade da atividade punitiva estatal. 
    Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório – R$ 85,00 , o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos –, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente, situação que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao caso.
    Com efeito, a jurisprudência do STJ assinala que, em regra, "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável" (EAREsp n. 221.999, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/12/2015).
    É, portanto, inaplicável o princípio da insignificância na hipótese dos autos. 
    III. Regime e substituição da pena 
    O Tribunal a quo assim fundamentou a fixação de regime mais gravoso e o indeferimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 295):
    o regime inicial estabelecido foi o semiaberto,determinação que se coaduna com o disposto no artigo 33, §2°, "b" e "c".Com efeito, considerando a reincidência do Apelante, impossível atender ao pleito defensivo de fixação de regime inicial menos gravoso. Pela mesma razão, descabe substituição por penas restritivas de direitos. 
    Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade e à negativa de substituição por medidas restritivas de direitos, noto que as instâncias ordinárias ressaltaram os maus antecedentes e a reincidência do paciente, elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição do regime mais gravoso - ainda que a reprimenda seja inferior a 4 anos - e negar a aplicação de penas substitutivas. Nesse sentido: 
    [...] 7. Quanto ao regime, não se infere qualquer desproporcionalidade do imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ.
    8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 11 meses de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado, dada a multirreincidência do paciente. (HC n. 521.617/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 15/10/2019)
    [...] IV - A presença de reincidência e maus antecedentes, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 490.789/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 1º/4/2019) 
    Com base nessas premissas, não verifico flagrante ilegalidade na espécie.
    À vista do exposto, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem” (fls. 24-28, vol. 19).
    Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto condutor do julgamento, no qual foram ressaltados o comportamento do recorrente no momento da execução do crime e a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias nos maus antecedentes e na reincidência específica do recorrente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, a substituição por pena restritiva de direitos e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 148-154, vol. 3).
    10. Embora pequeno o valor do objeto furtado, na espécie vertente quantia em dinheiro do caixa de farmácia no valor de oitenta e cinco reais, a contumácia delitiva do recorrente fundamentou a decisão quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância, como acentuado pelo Tribunal de origem em julgado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessário proceder à análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    Mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal diferente para o infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva demonstra ter sido adotado o crime como meio de vida em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.
    O delito cometido quanto a objeto de ínfimo valor, considerado em sua especificidade, se somado ao conjunto de ações criminosas levadas a efeito pelo mesmo autor, revela-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou o valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.
    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 
    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 
    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).
    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 
    O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo incabível a concessão da ordem de ofício.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora